Tribunal: STF
Processo: HC 179379
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS REQUERENTES: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 12.2.2020, neguei seguimento ao habeas corpus impetrado por Aury Celso Lima Lopes Júnior e outros, advogados, em benefício de Carolina Luisa Rossato, Marcelo Rossato e Roberto Otaviano Rossato, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.10.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 110.369 (doc. 15).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (doc. 16).
    2. Em 19.5.2020, incluí este agravo regimental na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal agendado para começar em 29.5.2020.
    3. Em 20.5.2020, pela Petição/STF n. 34.619/2020, os agravantes requerem “destaque do processo, nos termos do art. 4º, inciso II, da Resolução nº 642 desta Suprema Corte, em razão de se discutir matéria inédita, além de o pleito estar fundamentado em violação direta ao Princípio do Juiz Natural (art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República” (doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    5. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, a existência de situação jurídica a justificar ou não o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    6. Os agravantes não demonstraram eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental.
    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de destaque.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora